Tribunal: CARF
Processo: 10980.720590/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.720590/2008-13
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.243 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
COMPANHIA PROVIDENCIA INDUSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. NÃO
CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido, pois o único paradigma indicado
não guarda relação de similitude fática com o aresto recorrido, fato que torna
inviável a aferição de divergência interpretativa entre o acórdãos confrontados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso especial interposto pelo Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Josefovicz Belisario (suplente convocada), Vinicius Guimaraes, Semiramis de Oliveira Duro,
Gilson Macedo Rosenburg Filho, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Denise Madalena Green
(suplente convocada), Liziane Angelotti Meira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.720590/2008-13
Fl. 3130
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.243 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.720590/2008-13

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência, interposto pelo sujeito passivo,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3402-008.314, de 28/04/2021:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
COMPENSAÇÃO. COMPRAS DE INSUMOS DE FORNECEDOR COM CNPJ
BAIXADO. GLOSA DE CRÉDITOS.
As compras de insumos fornecidos por empresa com CNPJ baixado junto a
Secretaria da Receita Federal do Brasil não dão direito a crédito do IPI.
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E
CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez e
certeza. Em se tratando de pedido de compensação, o contribuinte possui o ônus de
prova do seu direito aos créditos pleiteados.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária
(...)

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, negar provimento ao recurso.

Em seu Recurso Especial, o sujeito passivo suscita divergência interpretativa
quanto às seguintes matérias: (i) preliminar para que seja reconhecida prescrição administrativa;
(ii) nulidade do acórdão recorrido em razão de omissão na apreciação das provas juntadas aos
autos; (iii) efetiva realização das operações mercantis das quais se originou o crédito utilizado na
compensação; (iv) conversão do julgamento em diligência.
Em exame de admissibilidade, o despacho de admissibilidade exarado pelo
Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF negou seguimento a todas as matérias, tendo
assinalado, no caso das matérias (i) e (iv), inexistência de paradigmas e, no tocante à matéria (ii)
– a qual será acolhida, como veremos, por despacho em agravo -, trouxe as seguintes
considerações:
(ii) Nulidade do acórdão recorrido em razão de omissão na apreciação das provas
juntadas aos autos

Nessa matéria a Recorrente alega que o “(...) acórdão que julgou improcedente o
recurso voluntário e o despacho que rejeitou os embargos de declaração, são ambas
decisões que, data venia, apenas replicaram o julgamento da primeira instância, sem
avaliar as razões e os documentos probatórios constantes no processo. Afirma,
contudo, que “(...) apresentou documentos (provas hábeis e suficientes para sustentar
seu direito e refutar os argumentos desenvolvidos pela decisão de piso) que não
foram analisados e efetivamente considerados pelos julgadores”.
Assim, conclui a Recorrente, que “(...) a omissão quanto à análise das provas
apresentadas pela ora recorrente resultou no proferimento de decisão eivada de erro
material. Cabe registrar que a ausência de análise de documentação juntada ao
processo pela contribuinte representa afronta ao Princípio da Verdade Materia”l.
Fl. 3131
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.243 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.720590/2008-13

A fim de demonstrar o necessário dissídio jurisprudencial para essa matéria foi
apresentado o acórdão paradigma no 9101-002.871, cuja ementa transcreve-se
abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2004
PRESUNÇÃO LEGAL. DECISÃO DA TURMA A QUO. NÃO
APRECIAÇÃO
DE
DOCUMENTAÇÃO
PROBATÓRIA
POTENCIALMENTE APTA PARA DESCONSTITUIR PARTE DA
PRESUNÇÃO.
Decisão da turma a quo que não analisou documentação probatória
apresentada pela parte em recurso voluntário, potencialmente apta para
desconstituir parte de lançamento de presunção legal, é eivada de vício
insanável, vez que restou caracterizado o cerceamento do direito de defesa.
Necessária declaração de nulidade formal da decisão e de retorno dos autos
para a turma a quo realizar um novo julgamento.
(...)
Pois bem.
Diferentemente do que alega a Recorrente, na decisão recorrida não houve
divergência na interpretação da legislação tributária, e, muito menos, ausência na
apreciação dos argumentos ou provas, mas sim falta de comprovação do direito
alegado.
A Turma julgadora entendeu que os valores recolhidos a maior ou indevidamente
somente são passíveis de restituição/compensação caso os indébitos reúnam as
características de liquidez e certeza. Em se tratando de pedido de compensação, o
contribuinte possui o ônus de prova do seu direito aos créditos pleiteados. Nesse
sentido, confiram-se trechos do voto:
(...)
Contudo, esses documentos não são suficientes para demonstrar a validade
das operações. De fato, a tela do SINTEGRA juntada aos autos não atesta
que a pessoa jurídica estava com o cadastro habilitado em 2003, apenas
indica que desde 01/06/2005 consta do sistema a informação que a empresa
não estava habilitada:
(...)
Uma vez que esta tela foi emitida em 12/02/2009, não é possível confirmar se
em 2003 (ano em que ocorreu a baixa do CNPJ da empresa) já não estaria em
trâmite o pedido daquela pessoa jurídica de baixa de seu cadastro naquele
Estado, somente deferido em 2005, ou mesmo se a condição de “não
habilitada” existiria em 2003. Com isso, esse documento não evidencia,
como pretende a Recorrente, que as operações efetivamente ocorreram.
Caberia a Recorrente apresentar outros elementos de prova para evidenciar as
operações, como os comprovantes de pagamento para a OPP QUÍMICA S/A,
os contratos firmados com aquela pessoa jurídica ou mesmo os contatos
realizados entre a Recorrente e a OPP, de forma a demonstrar a veracidade da
compra e venda indicada nas notas fiscais.
Considerando os documentos constantes dos presentes autos, não é possível
afastar a presunção na qual a fiscalização se baseou no sentido de que as
operações não ocorreram de fato em razão da baixa do CNPJ da empresa
fornecedora.
(...)
Por sua vez, no acórdão paradigma a Turma julgadora ao apreciar os elementos
fáticos e provas muito específicos constantes daqueles autos, em que havia sido
negado provimento ao recurso voluntário no sentido de manter a autuação fiscal
onde se constatou que teria havido omissão de receitas (saldo credor de caixa),
entendeu que deveria se anulado o acórdão recorrido por cerceamento do direito de
defesa por ausência de apreciação dos elementos probantes constantes dos autos.
Entretanto, trata-se claramente de questão fática muito peculiar, que em nada se
assemelha ao acórdão recorrido, uma vez que neste caso analisou-se a presunção
legal de omissão de receitas, “vez que os lançamentos contábeis indicavam manobra
no sentido de ocultar o ingresso de recursos tributários”. Contudo, o Relator do
julgado entendeu que o contribuinte trouxe elementos de prova suficientes para
demonstrar o seu direito, verbis:
Fl. 3132
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.243 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.720590/2008-13

(...)
Em uma rápida análise, observa-se que a documentação diz respeito à matéria
em debate. Por exemplo, na e-fl. 56, em planilha elaborada pela autoridade
fiscal para apurar a base de cálculo do saldo credor de caixa, o registro ‘VL
DE N/CHEQUE N. 0011897”, Banco Bradesco, no valor de R$20.473,27, de
30/01/2004, do qual não havia, durante a ação fiscal, sido comprovada a
efetividade do pagamento. Por sua vez, na e-fl. 1088, apresentada pela
Contribuinte como documentação probatória junto ao recurso voluntário,
consta microfilme de cheque no 011897, Banco Bradesco, ao sacador Sadia,
de 30 de janeiro de 2004, no valor de R$20.473,27”
(...)
Como visto a questão não é de divergência na interpretação da legislação tributária,
com tenta fazer crer a recorrente. Ao fim e ao cabo, discutiu-se nos respectivos
acórdãos – recorrido e paradigma – a suficiência probatória que levaram cada uma
das Turmas julgadoras a decidir pela procedência ou não do recurso voluntário.
A divergência jurisprudencial se caracteriza quando os acórdãos recorrido e
paradigmas, em face de situações fáticas similares, conferem interpretações
divergentes à legislação tributária.
Assim, a divergência jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, e sim
na interpretação da legislação. Com efeito, tratando-se de situações fáticas diversas,
cada qual com seu conjunto probatório específico, as soluções diferentes não têm
como fundamento a interpretação diversa da legislação, mas sim as diferentes
situações fáticas retratadas em cada um dos julgados.
Diante do exposto, com fundamento na art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, proponho que seja NEGADO SEGUIMENTO ao
Recurso Especial interposto sujeito passivo para essa matéria.
Contra tal decisão, o sujeito passivo apresentou agravo, o qual foi analisado pela
Presidência da Câmara Superior de Recursos Fiscais, tendo sido exarado despacho de
admissibilidade que acolheu apenas a matéria “nulidade do acórdão recorrido em razão de
omissão na apreciação das provas juntadas aos autos”, com os seguintes fundamentos:
Passa-se à análise do agravo relativamente a essa primeira matéria.
A divergência na interpretação do acórdão entre o recorrente e o Presidente da
Câmara é clara: no despacho se defende que o colegiado efetivamente examinou os
documentos que o interessado carreara aos autos e os considerou insuficientes à
comprovação do direito alegado. Para o recorrente, tal não ocorreu.
Imprescindível, pois, revisitar o acórdão recorrido. No voto condutor da decisão se
diz:
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cabe ser conhecido.
A principal alegação da Recorrente é no sentido de que seria uma adquirente
de boa fé das mercadorias da empresa OPP QUÍMICA S/A, sendo aplicável a
Súmula 509 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “é lícito ao
comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota
fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade
da compra e venda.”
A empresa sustenta a veracidade da operação por meio da apresentação das
notas fiscais emitidas pela fornecedora e por meio de consulta feita no
SINTEGRA no ano de 2009 que indicaria que a empresa estaria com cadastro
vigente em 2003 junto ao Estado do Paraná. No Recurso Voluntário não
trouxe nova documentação.
Contudo, esses documentos não são suficientes para demonstrar a validade
das operações. De fato, a tela do SINTEGRA juntada aos autos não atesta
que a pessoa jurídica estava com o cadastro habilitado em 2003, apenas
indica que desde 01/06/2005 consta do sistema a informação que a empresa
não estava habilitada:
Na sequência, a relatora se dedica ao exame dos documentos acima mencionados,
que teriam sido apresentados já em primeira instância, visto que, segundo ela, o
recorrente “no recurso voluntário não trouxe nova documentação”.
Fl. 3133
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.243 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.720590/2008-13

Essa afirmação foi contestada pelo interessado por meio dos competentes embargos
de declaração, nos quais alegou:
(...)
No entanto, referido acórdão foi proferido sem a análise dos memoriais e dos
documentos comprobatórios auxiliares oportunamente apresentados pela ora
embargante. Por isso, com a devida vênia, houve omissão e consequente erro
material no citado acórdão. O r. acórdão foi omisso no que tange à apreciação
de fundamentos e provas apresentados pela ora embargante, os quais são
essenciais e suficientes para infirmar a negativa de provimento ao recurso
voluntário. Explica-se.
Antes do julgamento do recurso voluntário por esta Colenda Turma, a ora
embargante
apresentou
memoriais
(fls.
255/259)
e
documentos
comprobatórios auxiliares (fls. 270/2870), quais sejam:
• A cópia integral do acórdão 14-49.655, da 8a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto - DRJ/RPO,
relativo ao julgamento proferido na sessão de 15 de abril de 2014, no
processo administrativo no
10980.720588/2008-44, em que foi parte a própria embargante, no qual se
tratou de situação idêntica à presente, sendo que naquele caso restou
reconhecido o direito aos
créditos decorrentes das aquisições da empresa OPP QUÍMICA S/A;
• Os Livros Razões do ano de 2003, nos quais constam as menções a todas as
notas fiscais indicadas às fls. 128 dos autos;
• Conta Contábil de fornecedores nacionais (2.1.1.01.01.001), a partir da qual
se comprovam as movimentações de caixa, com os pagamentos aos
fornecedores.
Contudo, o r. acórdão ora embargado foi proferido SEM ANALISAR os tais
memoriais e documentos.
A isso o Presidente da turma respondeu:
Veja-se que a questão posta nesse litígio claramente está relacionada à
comprovação do direito pleiteado pelo contribuinte, mais especificamente na
comprovação de que os valores recolhidos a maior ou indevidamente
somente seriam passíveis de restituição/compensação caso os indébitos
reunissem as características de liquidez e certeza, o que a Turma julgadora
entendeu que não ocorre no caso em tela.
No acórdão embargado a Relatora expôs adequada e suficientemente os seus
argumentos sobre a matéria, no sentido de que a documentação acostada aos
autos pelo contribuinte em seu recurso voluntário não seria suficiente para
comprovar a certeza e liquidez exigida pelos arts. 165 e 170 do CTN.
Portanto, o Recurso Voluntário foi negado basicamente em decorrência de o
contribuinte não haver se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo
de seu alegado direito ao crédito. Nesse sentido, confiram-se trechos do voto:
(...)Uma vez que esta tela foi emitida em 12/02/2009, não é possível
confirmar se em
2003 (ano em que ocorreu a baixa do CNPJ da empresa) já não estaria
em trâmite o
pedido daquela pessoa jurídica de baixa de seu cadastro naquele
Estado, somente deferido em 2005, ou mesmo se a condição de “não
habilitada” existiria em 2003. Com isso, esse documento não
evidencia, como pretende a Recorrente, que as operações efetivamente
ocorreram.
Caberia a Recorrente apresentar outros elementos de prova para
evidenciar as operações, como os comprovantes de pagamento para a
OPP QUÍMICA S/A, os contratos firmados com aquela pessoa
jurídica ou mesmo os contatos realizados entre a Recorrente e a OPP,
de forma a demonstrar a veracidade da compra e venda indicada nas
notas fiscais.
Considerando os documentos constantes dos presentes autos, não é
possível afastar a presunção na qual a fiscalização se baseou no
sentido de que as operações não ocorreram de fato em razão da baixa
do CNPJ da empresa fornecedora.
Fl. 3134
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.243 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.720590/2008-13

E aqui cumpre novamente1 consignar que o contribuinte figura como
titular da pretensão nas Declarações de ressarcimento e de
compensação e, como tal, possui o ônus de prova quanto ao fato
constitutivo de seu direito. Em outras palavras, o sujeito passivo
possui o encargo de comprovar, por meio de documentos hábeis e
idôneos, a existência do direito creditório, demonstrando que o direito
invocado existe.
Assim, caberia ao sujeito passivo trazer aos autos os elementos aptos a
comprovar a existência de direito creditório, capazes de demonstrar,
de forma cabal, que a Fiscalização incorreu em erro ao não homologar
a compensação pleiteada, em conformidade com os arts. 15 e 16 do
Decreto no 70.235/1972.
(...)No presente caso, o art. 11, da Lei n.o 9.799/99 não garante a
tomada de crédito de IPI sobre aquisições de insumos de pessoa
jurídica não operacional (com CNPJ baixado junto à Secretaria da
Receita Federal do Brasil). Caberia à Recorrente demonstrar que as
notas fiscais emitidas pela empresa fornecedoras foram operações que
efetivamente ocorreram.
Com isso, face a ausência de provas, deve ser mantida a conclusão
alcançada pela decisão de primeira instância no sentido da
inexistência do direito creditório especificamente quanto a empresa
OPP QUÍMICA S/A, inexistindo qualquer violação aos artigos 165 e
170 do CTN, genericamente invocados pela empresa em seu Recurso
Voluntário.
(...)
Destarte, não cabem embargos de declaração para expressar discordância
com relação aos critérios valorativos utilizados pelo Relator para
fundamentar a decisão.
Conclui-se assim que há mero inconformismo com o resultado proferido no
julgado, uma vez que o voto-condutor apenas não adotou a tese defendida
pela Recorrente, pelos fundamentos constantes do próprio voto.
Os embargos de declaratório não se prestam a dirimir divergência de
entendimentos.
Ao fim e ao cabo, o que pretende a embargante é rediscutir o litígio, por não
concordar com os fundamentos utilizados e o resultado proferido no julgado.
No entanto, descabe rediscutir matéria, em sede de embargos declaratórios, a
pretexto de que os fundamentos do julgado contêm omissão, contradição ou
obscuridade.
Assim, os embargos NÃO devem ser acolhidos.
Dessas afirmações, fica-se com a dúvida: ou o Presidente também não percebera que
havia documentos juntados posteriormente à manifestação (embora, aparentemente,
após a apresentação do recurso e antes do julgamento), como já ocorrera com a
relatora, ou considerou tal apresentação extemporânea, ainda que nada haja no
despacho em embargos que o defina.
Tal situação, aparentemente, ensejaria a oposição de novos embargos, em que a
razão restasse, afinal, esclarecida. Tal não ocorreu, porém, mas não residiu nisso a
causa do não seguimento apontada no despacho.
No processo paradigmático, a situação enfrentada tem a ver com a juntada de
documentos no momento da apresentação do recurso voluntário e que não foram
examinados pela segunda instância de julgamento. Ao menos é isso o que se verifica
de sua ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2004
PRESUNÇÃO LEGAL. DECISÃO DA TURMA A QUO. NÃO
APRECIAÇÃO
DE
DOCUMENTAÇÃO
PROBATÓRIA
POTENCIALMENTE APTA PARA DESCONSTITUIR PARTE DA
PRESUNÇÃO.
Decisão da turma a quo que não analisou documentação probatória
apresentada pela parte em recurso voluntário, potencialmente apta para
desconstituir parte de lançamento de presunção legal, é eivada de vício
insanável, vez que restou caracterizado o cerceamento do direito de defesa.
Fl. 3135
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.243 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.720590/2008-13

Necessária declaração de nulidade formal da decisão e de retorno dos autos
para a turma a quo realizar um novo julgamento.
Há, portanto, uma diferença entre eles, mas ela não foi sequer cogitada no despacho
agravado. Fora isso, porém, eles são iguais: há documentação nos autos que não foi
examinada pelo colegiado e, enquanto o recorrido não viu nisso qualquer vício, o
paradigmático considerou nula decisão proferida nessas condições.
Proponho, por isso, o acolhimento do agravo quanto a essa primeira matéria.

Intimada do despacho em agravo, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões,
sustentando, em síntese, que o recurso especial não deve ser conhecido e, no caso de conhecido,
improvido.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo é tempestivo, não deve,
contudo, ser conhecido, tendo em vista a ausência de similitude fático-normativa entre a decisão
recorrida e o paradigma indicado.
Explico.
No acórdão recorrido, a decisão expressamente se volta à análise do recurso
voluntário, chegando à conclusão de que novas provas não foram apresentadas naquele recurso e
que aquelas apresentadas em momento anterior não seriam suficientes para a comprovação do
direito postulado. Observe-se que não há dúvidas, pela leitura do acórdão recorrido, de que
houve análise integral de tudo apresentado em recurso voluntário, por essa razão, o despacho de
embargos de declaração reconheceu que houve apreciação, pelo colegiado, de todas os elementos
juntados até o recurso voluntário.
Na verdade, o ponto suscitado pelo sujeito passivo é que não houve apreciação de
documentos trazidos por ocasião da apresentação de memoriais – como expressamente aduz o
sujeito passivo em seu recurso especial.
Nesse caso, o litígio deveria ser posto nos seguintes termos: há nulidade na
decisão que não analisa as provas trazidas após o recurso voluntário, em sede de memoriais, e
antes de seu julgamento?
Veja-se que o aresto paradigma não trata de tal questão: ali, o colegiado se
debruça sobre o repertório probatório juntado com o recurso voluntário, essencial para a
resolução da lide. É o que se depreende da leitura da ementa do Acórdão paradigma no 9101-
002.871:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2004
PRESUNÇÃO LEGAL. DECISÃO DA TURMA A QUO. NÃO APRECIAÇÃO
DE DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA POTENCIALMENTE APTA PARA
DESCONSTITUIR PARTE DA PRESUNÇÃO.
Decisão da turma a quo que não analisou documentação probatória apresentada
pela parte em recurso voluntário, potencialmente apta para desconstituir parte de
lançamento de presunção legal, é eivada de vício insanável, vez que restou
caracterizado o cerceamento do direito de defesa. Necessária declaração de nulidade
formal da decisão e de retorno dos autos para a turma a quo realizar um novo
julgamento.
Fl. 3136
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.243 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.720590/2008-13

Portanto, o Recurso Voluntário foi negado basicamente em decorrência de o
contribuinte não haver se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo de seu
alegado direito ao crédito.

Como se vê, o aresto paradigma claramente versa sobre a falta de apreciação de
provas essenciais trazidas com o recurso voluntário. Tal situação não é verificada no aresto
recorrido: neste, o colegiado analisa o recurso voluntário e, expressamente, constata que não
houve juntada de novas provas.
Nesse caso, não há como se deduzir divergência interpretativa, pois a ausência de
apreciação de documentos trazidos no recurso voluntário, pressuposto para a aplicação do
paradigma, não se verificou no acórdão recorrido.
Na verdade, caberia ao sujeito passivo ter apresentado paradigma que discutisse
situação similar àquela ocorrida no caso presente: falta de apreciação de documentos trazidos em
memoriais. Esta questão é absolutamente distinta daquela discutida no paradigma indicado,
apresentando nuances jurídicas próprias, sobretudo com relação ao regime jurídico dos
memoriais/documentos apresentados após o recurso voluntário, e de suas eventuais imbricações
com o tema da nulidade da decisão administrativa.
Diante dessas considerações, entendo que o recurso especial não deve ser
conhecido.
Conclusão
Diante do acima exposto, voto por não conhecer o Recurso Especial interposto
pelo sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 3137
DF CARF MF
Original